Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-13.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800531-13.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: P. G. CORREIA - COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800531-13.2019.8.14.0005

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: P.G. CORREIA – COMERCIO-ME.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra r. sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em face de P. G. CORREIA - COMERCIO - ME, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII e §4º, do Código de Processo Civil (ID. 8642544),
in verbis:

“Considerando o requerimento de desistência processual do Autor, verifico que a parte ex adversa não se opôs à homologação do pedido de desistência, isso posto, homologo a desistência, com fundamento no inciso VIII e § 4º, artigo 485, do diploma processual pátrio. Em consequência, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO. Sem custas, tendo em vista o disposto no Art .39 da Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 40, I, da Lei 8328/2015. Condeno o exequente em honorários processuais, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento destes autos processuais, dando-se sua baixa no Sistema PJE e, remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente. P. R. I. C. Altamira/PA, 17 de novembro de 2021. [...]”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8642547), sustentando, em síntese, que em decisão proferida, o douto juízo determinou que o Estado do Pará arcasse com os honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em função do pedido de desistência da Execução.

Diante disso, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação do exequente em honorários de sucumbência. Ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 8642551.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (Id. 8798334).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Estadual fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A insurgência do apelante é contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que a condenação em honorários advocatícios é fruto do princípio da causalidade e decorrência lógica da aplicação do disposto no art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC, que prescrevem que se condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos, inclusive, na execução, tendo sido resistida ou não.

Além disso, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se a desistência da ação executiva ocorrer após a apresentação da exceção de pré-executividade, cabe condenação em honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, “
verbis”:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, são indevidos honorários advocatícios nos casos em há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.
2. A dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/02, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos. Precedentes. 3. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
( AgRg no AREsp 155.323/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012 .). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1590005 PR 2016/0066341-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- A extinção de execução fiscal posterior ao oferecimento de exceção de pré-executividade impõe a condenação em verba honorária. 2- O arbitramento dos honorários deve seguir a regra do art .20 §4º do CPC. 3- Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e dou-lhe provimento nos termos do voto da relatora (2010.02589538-82, 86.576, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-03-25, Publicado em 2010-04-14)

Quanto ao percentual fixado a título de honorários, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não há reparo a ser feito, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 01/08/2022